Tribunal: STF
Processo: ARE 1514220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA : ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO NA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. ÁREA " NON AEDIFICANDI ". PEDIDO DE DEMOLIÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão proferida pelo douto juízo da 18ª Vara da Seção Judiciária do CE, nos autos do processo nº 0807743-60.2018.4.05.8103 ( que indeferiu a liminar ), pretendendo a imediata reintegração de posse da área descrita na exordial, bem como a demolição de toda e qualquer edificação nela erguida pelo ocupante, alegando, em resumo, o seguinte: 1) quando da realização de fiscalização no local, constatou-se a existência de invasões/obras realizadas pelos promovidos, mais precisamente no km 267 LTNF, Bairro Estação, no Município de Cariré/CE; 2) ainda que o transporte de cargas estivesse desativado, de forma alguma se justificaria a permanência das construções irregularmente erguidas; 3) tal circunstância autoriza a imediata reintegração da área ocupada e a destruição dos bens ali existentes; 4) " estamos diante de bem público, portanto, impassível de ser usucapido, sendo sempre precária qualquer posse exercida no local. Além disso, segundo já aludido, dos relatórios e fotografias anexos, é notória a invasão a faixa de domínio, estando tais construções a uma distância ínfima dos trilhos, em hialina afronta aos direitos possessórios da ora peticionante, que opera no local serviço de transporte ferroviário de cargas, bem como ao arrepio das determinações de segurança necessárias ao local ".



    2. Na origem, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A ( FTL ) ajuizou ação de reintegração de posse contra Francilene Ferreira, José Odécio Prado, INÁCIO Mauriene Alves Rocha, Giliarde Rocha Farias, Sebastião Rocha Leitão e Antonio Joelmo Fernandes Bastos , requerendo a reintegração da área compreendida em faixa de domínio, margeando via férrea sob sua administração, em razão de construção realizada pelos demandados.



    3. Pretende a parte autora/agravante, na presente irresignação, a reintegração definitiva do bem, bem como a imediata demolição das construções realizadas no local.



    4. Conforme jurisprudência desta Primeira Turma, " a demolição in limine desses imóveis não prescinde da prévia demonstração de que os trilhos próximos à área estejam em atividade. Isso porque foi verificado, em outros pleitos da concessionária agravante, que muitos deles se encontram no mais completo abandono - o que propiciou a ocupação nessa área -, o que afasta o risco à segurança das pessoas que ali se instalaram " ( AG/PE nº 08079768220194050000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 17/10/2019) .



    5. In casu , como bem pontuou o douto juízo a quo : " Urge destacar que caso em análise, o deferimento liminar da reintegração da posse implicaria, além da desocupação pela parte ré, a própria demolição dos imóveis localizados em faixa de domínio, tendo nítido caráter de definitividade, o que retira a possibilidade de reversão ao estado de fato anterior à concessão do provimento antecipado, em caso de julgamento final improcedente dos pedidos iniciais. Ademais, diante do transcurso do tempo, desqualifica-se o fundado receio de que haja perigo de dano imediato ao regular funcionamento do transporte ferroviário, em caso de não desocupação do imóvel. Acrescente-se, por oportuno, que a linha férrea no local está desativada . Ao contrário, verifica-se nítido periculum in mora reverso , havendo risco de dano irreparável à parte promovida, já que o dano resultante da concessão da medida é notoriamente superior ao que se deseja evitar, consistindo no desalojamento de pessoas e demolição de imóveis, colocando em risco social as famílias dos promovidos ".



    6. Ressalte-se que a antecipação da prestação jurisdicional, nos moldes em que postulado pela parte recorrente, assumiria feição satisfativa, cuja pretensão é vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC. Precedentes deste TRF5: AG/CE nº 0813926-04.2021.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 03/03/2022; AG/SE nº 0801007-22.2017.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 29/05/2017; AGTR nº 139480/PE, Rel. Des. Fed. Helena Delgado Fialho Moreira, Segunda Turma, DJE de 18/06/2015 e AG/SE nº 0804602-97.2015.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, Quarta Turma, Julgamento: 04/08/2016.



    7. Mercê do exposto e por não divisar plausibilidade na tese recursal, é medida que se impõe a manutenção do decisum ora vergastado.



    8. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente